Tribunal: STF
Processo: AI 630641
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVAO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 102/2000. SISTEMÁTICA PARA A COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO RESULTANTE DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende que não ofende o princípio constitucional da não-cumulatividade a sistemática para compensação do ICMS resultante da aquisição de bens para o ativo fixo conforme previsto na LC 102/2000. 




2. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.